Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA E ALIENAÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL ABATIDO DO SALDO DEVEDOR E DEMAIS ENCARGOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do inciso XII, art. 835 do CPC, é cabível a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária.
2. Não se controverte a possibilidade de alienação dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, dado o valor econômico correspondente as parcelas já pagas do preço do bem alienado fiduciariamente.
3. Em se tratando de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, o futuro adquirente ficará sub-rogado nos direitos e obrigações, incluída nessas últimas, a dívida contraída junto ao credor fiduciário, ou seja, tornar-se-á titular dos direitos aquisitivos, obrigando-se a resgatar o saldo da dívida em cumprimento da condição a que está subordinado o contrato (parcelas do financiamento).
4. Necessária a retificação da avaliação realizada, para que na apuração do valor econômico dos direitos aquisitivos penhorados e que se pretende alienar seja considerado não somente o valor de mercado do imóvel, mas subtraído deste todo, o quantum relativo ao saldo devedor e demais encargos contratuais ainda não pagos ao credor fiduciário.
5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.